Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-13.2023.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000624-13.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADONIAS LIMA FERREIRA - CPF: 014.048.752-20 (APELANTE), ANTONIA DA PAZ DA SILVA DINIZ - CPF: 038.314.113-36 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON QUIRINO FERREIRA - CPF: 067.360.118-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA LIMA CABRAL - CPF: 026.043.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA SALAZAR - CPF: 009.304.553-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (ART. 129, §13, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela Defesa contra a sentença
que condenou
o apelante
à pena de
1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
.

2. A Defesa postula a
absolvição
, sob os argumentos de
fragilidade probatória
e de
legítima defesa
, sustentando que as agressões teriam ocorrido de forma mútua.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; e

(
ii
) se a conduta do apelante pode ser amparada pela excludente de
legítima defesa
.

III. Razões de decidir

4. A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, pedido de medidas protetivas e depoimentos coerentes da vítima e de testemunha presencial.

5. A
palavra da vítima
, em crimes de
violência doméstica
, possui especial relevância probatória, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do
STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Quinta Turma, j. 04/06/2024)
.

6. A alegação de
legítima defesa
não prospera,
pois
a reação do apelante (soco e empurrão) mostrou-se
manifestamente desproporcional
à conduta da vítima, que apenas o segurou pelo colarinho.

7. O conjunto fático-probatório evidencia a
responsabilidade penal do apelante
, não havendo margem para absolvição por insuficiência de provas ou por exclusão da ilicitude.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova
, possui
especial valor probatório em casos de violência doméstica.

2. A configuração da legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta e reação moderada, o que não se verifica quando há manifesta desproporção entre as condutas.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, impõe-se a manutenção da condenação.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 04/06/2024; TJMT, N.U. 1001226-67.2023.8.11.0088, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADONIAS LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADONIAS LIMA FERREIRA

contra
a
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n. 1000624-13.2023.8.11.0012,
na
qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art.
129, §13, do Código Penal
,
à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais vistas no ID 304671935, a defesa pugna pela
absolvição
do acusado

tanto sob o viés da
fragilidade probatória
, quanto mediante a alegação de
legítima defesa
, ao argumento de que as agressões foram recíprocas.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões anexadas sob o ID 304671938, nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
recurso
, conforme parecer de ID 319008857.

É o relatório.

À
douta R
evisão
.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na
forma do art. 128, I, da LC n.
80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do
objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pela Defesa
,
pois
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra
a
denúncia que, no dia 18 de maio de 2022, por volta das 22h, na propriedade rural denominada Fazenda
Jao
, situada na zona rural do município
de Nova Xavantina/MT,
ADONIAS LIMA FERREIRA

ciente da ilicitude e reprovabilida
de de sua conduta, valendo-se de
relação íntima de afeto
,

ofendeu a integridade física d
a vítima
Rosângela
d
a Silva Salazar
, sua

convivente.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)
Extrai-se do
apuratório
que, quando dos fatos, a vítima ROSÂNGELA DA SILVA SALAZAR e o imputado ADONIAS LIMA FERREIRA viviam maritalmente há
cerca de 02
(dois) meses, e laboravam no imóvel rural denominado “Fazenda Jaó”, nesta urbe.

Nesse contexto, relatou-se que, na noite dos fatos, a ofendida ROSANGELA, ao notar que o imputado se atrasou para chegar
em
casa, e que, depois de voltar para lá e tomar um banho, saiu novamente,
a mesma
foi ver
onde

onde

o mesmo
estava.

Descortinou-se que, por ter sido avisada anteriormente que o incriminado ADONIAS estava tendo um suposto relacionamento com ANTÔNIA DA PAZ DA SILVA DINIZ, a vítima tentou retirá-lo da moradia de VANESSA LIMA CABRAL, onde o denunciado efetivamente estava com ANTÔNIA.

Na oportunidade, informou-se que a ofendida se dirigiu até a calçada, puxou o companheiro ADONIAS pelo colarinho, chamando-o para irem para casa, ao que este não concordou e desferiu nela um soco no olho direito, bem como a agarrou pelos ombros e a jogou ao solo.

Em suas declarações em sede policial,
a testemunha ANTÔNIA DA PAZ DA SILVA DINIZ, que estava no local onde ocorreram
as agressões impingidas pelo irrogado, afirmou que a vítima “estava com ferimentos no rosto e com sangramento no nariz”.

Neste sentido, NILTON QUIRINO FERREIRA, gerente da referida fazenda, ratificou o exposto pela vítima, aduzindo que a encontrou logo depois de
a mesma
ter sido agredida pelo denunciado ADONIAS, tendo a testemunha em questão a levado até a residência dela, onde deixaram os pertences dela e, após, se dirigiram ao hospital municipal.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão positivados no Boletim de Ocorrência, (f. 07-10), nas declarações das testemunhas, (f. 15/16, 18/19 e 52/53), no Pedido de Medidas Protetivas de
Urgência, (f. 23/24), nas declarações da ofendida, (f. 32/33), e no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico, (f. 43-47).
”

(ID
304671388
).

Encerrada a instrução
processual
, s
obreveio sentença condenatória

julgando procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o
recorrente nos ter
mos já relatados, contexto em que exsurge
irresignado
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Do

pleito absolutório:

Conforme relatado, a i. Defesa
sustenta que não há provas suficientes para a
prolação do édito condenatório e que há indícios de que as agressões ocorreram mutuamente
, o que atrai a excludente de ilicitude da legítima defesa
,
de modo que a sentença deve ser reformada para absolver o
apelante
.

A irresignação
, porém,
não
merece prosperar
.

A
materialidade
do delito encontra-se cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 114232079), pelo Pedido de Medidas Protetivas de Urgência (ID 114232080, p. 15-17), pelo Termo de Representação Criminal (ID 114232080, p. 22-23) e, principalmente, pelo Laudo Pericial n. 3121022022013
05201 (ID 114232080, p. 35-39), além dos depoimentos prestados na fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o
recorrente.

Em seu interrogatório judicial (
ID
304671920
)
,
ADONIAS
LIMA FERREIRA
narrou
que, na data dos fatos, saiu do trabalho com alguns amigos e passou
em uma casa, tendo
Rosângela

chegado no
local posteriormente e

iniciado
uma discussão
, bem como
e
lhe agredido
com um soco no nariz
.

Afirmou que apenas se
se defendeu
das investidas da ofendida

e
não queria agredi-la, mas acabou empurrando-
a, porque ela estava muito agressiva, o que lhe causou lesões corporais
.

Por sua vez, a
vítima
Rosângela
da Silva Salazar
, em todas as ocasiões em que foi ouvida, confirmou
ter sido agredida pelo recorrente, nos exatos termos da
denúncia. Em juízo (ID 304671919), narrou que na data dos fatos, descobriu que seu companheiro
ADONIAS
estava em outra casa com uma amante, então foi até o local para lhe cobrar satisfações. Afirmou que, ao encontrar o recorrente, o segurou pelo colarinho da camisa e o questionou sobre o que
ele estava fazendo lá
, ocasião em que
ele lhe empurrou no chão, levando-a a bater os joelhos e os ombros, bem como lhe deu um soco no olho direito. Disse que em nenhum momento agrediu o apelante, apenas o segurou pelo colarinho da camisa
e destacou que tal fato se mostrou isolado na vida do casal, razão pela qual optou por continuar o relacionamento.

Em conformidade com o relato da ofendida, a testemunha
Nilton Quirino Ferreira
, ouvido em juízo
(ID
304671895
)
, relatou que trabalha na mesma fazenda em que a vítima e o recorrente trabalhavam e, na data do fato,
Rosângela
o procurou com o rosto machucado
, inchado e com hematomas
, pedindo por ajuda, afirmando que havia sido agredida por seu companheiro
, então a levou ao hospital
. Afirmou que a ofendida não deu detalhes do ocorrido, apenas
disse
ter ido tirar satisfação com
ADON
IAS
, o que o levou a agredi-la.

Não bastasse a prova testemunhal jungida ao feito, há, ainda, cópia do laudo de corpo de delito
, no qual é relatada a presença de
lesões corporais da vítima
, especificando sua localização (região frontal, orbitária direita, nasal, malar direita, labial,
deltoidiana
direita e face anterior do joelho direito) e concluindo que "
a pessoa que se apresentou com o nome de Rosangela Da Silva Salazar
apresenta

vestígios
de lesão corporal de caráter contuso
"

sic
.

Além disso
, não
é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da
ofendida:

“
1
.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da
vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do
WhatsApp
e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
– destaquei.

E ainda que a Defesa sustente a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, tal argumentação
não encontra respaldo no conjunto
probatório amealhado aos aut
os,
uma vez que
, ainda que a vítima tenha admitido ter puxado o apelante pelo colarinho da camisa, tal conduta não justi
fica a desproporcional reação de
ADONIAS
, que lhe desferiu um soco no olho direito e a empurrou com força suficiente para provocar sua queda e as múltiplas lesões constatadas no laudo pericial.

Com efeito, a alegação de legítima defesa exige a demonstração inequívoca de injusta agressão atual ou iminente e
o uso moderado dos meios necessários para repeli-la
, requisitos que não se verificam no
caso em apreço, dada
a manifesta desproporcionalidade entre a conduta da vítima (puxar o
recorrente
pelo colarinho) e a reação do
réu
(
desferir-lhe
um soco no olho e empurrá-la ao solo).

Ademais, não há qualquer elemento concreto que comprove as supostas lesões sofridas pelo apelante, além de sua própria alegação. Ao contrário, as provas produzidas nos autos convergem para a conclusão de que foi
ADONIAS

quem agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) III. Razões de decidir:
3. Não há falar em legítima defesa,
especialmente diante da reação desproporcional do apelante
, evidenciada pelas lesões na vítima e pelo contexto de violência doméstica, em que se reconhece a vulnerabilidade da mulher e o especial valor probatório de seu depoimento.
4
. A existência de agressões mútuas, ainda que presentes, não autoriza a compensação de culpas, tampouco legitima a conduta do apelante, diante da de
sproporcionalidade
evidenciada.(...)
”

(N.U 1001226-67.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
– destaquei.

Dessa forma, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo ter ficado devidamente comprovada
a
ocorrência do crime, afinal, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima apresentou

a mesma versão segura e coerente
no sentido de que sofreu agressões físicas
de seu companheiro
, inclusive teve sua palavra corroborada por testemunha
e laudo pericial
.

Nessa perspectiva, deve ser mantida a condenação do
recorrente
, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade
quanto a
autoria delitivas
, mostrando-se descabido o pleito absolutório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADONIAS

LIMA FERREIRA
,

mantendo
incólume
a
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.
1000624-13.2023.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025